Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-31.2015.8.05.0036
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000564-31.2015.8.05.0036

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO ALVES MISSAIA

Advogado(s): DIOGO ALVES PEREIRA, RICARDO SANTOS DONATO, FABIANO CARVALHO COTRIM, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO, JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO,
EFETUADA PELO ORA EMBARGANTE,
DE
OMISSÃO
POR PARTE
DO ACÓRDÃO FUSTIGADO
.
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.

EMBARGANTE
QUE,
PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
EM SUA MODALIDADE TENTADA
,
TEVE DESPROVIDO SEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO FUSTIGADO QUE CONSTATOU A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA
IN CASU
, FIRMANDO SEU ENTENDIMENTO COM ESTEIO NO ART. 413, § 1º, DO CPP E NA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, NO QUE CONCERNE ÀS QUALIFICADORAS E À AFERIÇÃO DE
ANIMUS NECANDI
. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TAL DESIDERATO EM SEDE ACLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 619 E 620, DO CPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

RESUMO DOS AUTOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Antônio Alves Missaia
, contra Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que
nego
u provimento ao Recurso em Sentido Estrito
por si
manejado,
mantendo íntegra a decisão que o pronunciou por homicídio qualificado,
em sua modalidade tentada.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos fólios que o
ora Embargante, na manhã de 5 de abril de 2015, nas imediações da Avenida Luís Bento, Município de Caetité/Ba, imbuído de
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra Sérgio Antônio Azevedo Silva, após colidir com seu veículo na motocicleta pilotada pela vítima, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.
Regularmente processado, sobreveio em desfavor do Réu o Acórdão objeto dos presentes Aclaratórios, que consignou, em apertado resumo, a comprovação da materialidade delitiva através da prova pericial
e
o reconhecimento dos indícios de autoria a partir dos depoimentos testemunhais e da palavra da vítima.
Asseverou, noutro giro, o Aresto farpeado, que as qualificadoras
in casu
não se revelam manifestamente improcedentes, de modo que devem ser submetidas ao Júri, assim como o dolo de matar, que igualmente consiste em matéria afeta ao Conselho de Sentença - haja vista a razoabilidade da tese acusatória nesse sentido.

3.
ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, inconformado, em apertado resumo,
que o Acórdão vergastado “limitou-se a reafirmar a aplicação do princípio
in dubio pro societate
de forma genérica.” Aponta, nessa senda, omissão quanto à análise do laudo de lesão corporal do Réu, argumentando, outrossim, a ausência absoluta de indícios da qualificadora relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma, ainda, que o depoimento da vítima deixa clara a ausência de
animus necandi
no caso em tela, de modo que os vícios de motivação apontados devem ensejar a integração do Acórdão, com o devido saneamento das omissões que o maculam.

4.
PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp
, o
Parquet
pugna pela rejeição dos Aclaratórios,
sustenta
ndo, que

“com relação ao mérito, apenas se observa que o Embargante busca modificar o julgado por via imprópria
.”

5.
FUNDAMENTOS PARA
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito.” Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal,
o
Recurso Aclaratório
destina-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verific
a
na hipótese
sub examine
. N
a situação em espeque
, pretende-se apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável
ao ora Insurgente
, o que é incabível na via eleita. Reitere-se, nessa senda, que os
E
mbargos
D
eclaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
dos vícios elencados na Lei Penal Adjetiva, n
ão se constituindo, portanto, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.

6.
Especificamente no que se refere aos pormenores do caso concreto, consignou o provimento judicial objurgado a "comprovação da materialidade delitiva através da prova pericial – especificamente, os laudos de lesões corporais.” Noutro giro,
salientou o
decisum
colegiado que
“o reconhecimento dos indícios de autoria
[verificam-se]
a partir dos depoimentos testemunhais e da palavra da vítima, precisos e robustos, que se revelam harmônicos com os demais elementos constantes nos fólios.”
Por fim, sustenta o provimento jurisdicional atacado, que “o requerimento de afastamento das qualificadoras carece de guarida, haja vista a inexistência de manifesta inadmissibilidade ou patente dissociação destas em relação à realidade dos autos”, bem como aduz, noutra baila, que “havendo plausibilidade e razoabilidade da tese acusatória referente ao
animus necandi
– como há, de fato, no caso em tela – forçoso submeter à discussão ao Tribunal Popular.” Dito isto, enfrentadas todas as questões salutares à resolução da contenda, imperioso atestar a inviabilidade dos Embargos na espécie.

7
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no Recurso em Sentido Estrito
nº
0000564-31.2015.8.05.0036
, em que são partes, como Embargante,
Antônio Alves Missaia

e, como Embargado,
o
Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11